Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720030-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ROSEMARY DE SOUZA LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento de que são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, de sorte que a constrição, diretamente, sobre o respectivo salário, deve ser considerada indevida e, portanto, afastada. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os proventos do recorrido para a devida quitação da dívida executada. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJPR, do TJDFT e do STJ. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005